Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707030-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA AGRAVADO: NÃO HÁ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme relatório que consta na decisão de ID 15199822: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dalide Barbosa Alves Corrêa contra decisão do juízo plantonista de primeiro grau que, em análise a petição apresentada nos autos da Ação de Inventário no 0216026-37.2011.8.07.0001, remeteu a apreciação da matéria ao juízo de origem, por considerar ausente o requisito de urgência no pedido de tutela incidental formulado pela agravante. Argumenta, em síntese, que, em razão do óbito de Beatriz Castro Acatauassú Nunes, ocorrido às 19h47min, do dia 24/3/2020, torna-se necessária a liberação de um dos jazigos arrolados nos autos de inventário em epígrafe. Contudo, segundo afirma, a administração do cemitério exige a anuência de todos os herdeiros para utilização do jazigo por membro da família, providência ilegal, uma vez que a agravante é inventariante do espólio, com poderes para representá-lo, nos termos do art. 618 do CPC. Requer o deferimento da tutela de urgência a fim de que a agravante seja autorizada a dispor de jazigo de propriedade do espólio de Ivan Alves Corrêa, localizado no Cemitério Campo da Esperança em Brasília – DF. O pleito liminar foi indeferido. Entretanto, em consulta ao autos da origem constatei que o Magistrado proferiu decisão autorizando a providência aqui postulada nos seguintes termos: Embora a petição de id. 60038996 não tenha sido instruída com certidão de óbito do familiar do autor da herança a ser sepultado em um dos jazigos arrolados nos bens do inventário, não há razão para duvidar-se da boa-fé da requerente. O que foi dito sobre a comprovação da morte aplica-se, mutatis mutandis, à comprovação do parentesco do ora falecido com o autor da herança. A urgência do pedido de utilização de jazigo é evidente, e provavelmente em razão dela os documentos acima mencionados não tenham sido juntados. Do mesmo modo, a urgência impede que a inventariante colha a anuência dos demais herdeiros para utilização do jazigo. O direito alegado também é provável, pois os jazigos constantes do inventário – presume-se – devem ser utilizados para o sepultamento de familiares do autor da herança. No mais, a medida não é irreversível, e qualquer eventual questionamento sobre o impacto econômico da utilização do jazigo sobre a herança (ou mesmo acerca da correta caracterização do jazigo como bem do espólio) poderá ser resolvido com a eventual compensação de quinhões em outros bens. Desse modo, cumpridos os requisitos do art. 300 caput e §3o do CPC, defiro a tutela de urgência para, sem oitiva prévia dos demais herdeiros, autorizar a utilização de um dos jazigos identificados no documento de id. 60038998 para o sepultamento de Beatriz Castro Acatauassú Nunes. Autorizo a inventariante Dalide Barbosa Alves Corrêa a resolver quaisquer outros incidentes perante a Administração do Cemitério Campo da Esperança relacionados ao sepultamento de Beatriz Castro Acatauassú Nunes. Esclareço que esta decisão não exime os interessados do cumprimento de outras exigências legais, como por exemplo a dos art. 80 e 81 da Lei de Registros Públicos. Dou a esta decisão força de mandado, a ser impresso e apresentado pela própria inventariante ao administrador do Cemitério Campo da Esperança ou a quem a inventariante entender necessário. No prazo de 15 dias, a inventariante deverá prestar contas aos demais herdeiros, nestes mesmos autos, acerca da utilização do jazigo ora autorizada. Assim, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal, tornando prejudicado o recurso. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator